Tribunal: TJMT
Processo: 1029156-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029156-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DOS REIS - CPF: 326.699.922-34 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. LEGALIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pretensão revisional de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de que os encargos pactuados, notadamente juros remuneratórios, capitalização diária e tarifas administrativas, observaram os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela-se abusiva em confronto com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; (
ii
) saber se é lícita a capitalização de juros em periodicidade diária quando expressamente prevista em cédula de crédito bancário; (
iii
) aferir a validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato diante da comprovação da prestação do serviço; e (
iv
) analisar se a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado configura prática de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento ao ano não indica, por si só, abusividade, a qual apenas se configura quando a taxa contratada discrepa de modo substancial da média de mercado para operações análogas.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em cédulas de crédito bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, aliada à cláusula textual explícita, satisfaz o dever de informação e a transparência necessária à validade da incidência diária dos encargos.

5. Revela-se legítima a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria e anotação de gravame junto ao órgão de trânsito, não se vislumbrando onerosidade excessiva que macule o equilíbrio contratual.

6. A adesão ao seguro prestamista mediante proposta individualizada e em documento distinto da cédula de crédito afasta a tese de venda casada, caracterizando-se como exercício da autonomia da vontade do consumidor voltado à proteção do crédito e do patrimônio familiar em eventos fortuitos.

7. O reconhecimento da litigância abusiva exige a demonstração de conduta eivada de má-fé ou fraude processual específica, não bastando para tanto o ajuizamento massivo de demandas quando a lide se apresenta instruída com documentação pertinente e individualizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios depende da comprovação de que a taxa pactuada exorbita a média de mercado fixada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização diária de juros em cédula de crédito bancário quando houver
pactuação expressa e clara. 3. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado não configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Lei no 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6o, III, e 52; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 24 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Miriam Rodrigues dos Reis em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada contra o Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na exordial, a autora alegou que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, aduzindo a existência de abusividades relacionadas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização diária de juros e à cobrança de tarifas administrativas, tais como avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela limitação dos juros em 12% ao ano e pela repetição do indébito em dobro.

O banco réu, em sua contestação, suscitou preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade das taxas contratadas, asseverando que a capitalização de juros é permitida e que as tarifas correspondem a serviços efetivamente prestados. Trouxe, ainda, argumentos acerca da ocorrência de litigância predatória por parte da
patrona da autora, citando o elevado volume de ações idênticas distribuídas e a Recomendação no 159 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares e, no mérito, considerou que os juros remuneratórios pactuados (1,75% ao mês) não discrepam da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação. Quanto à capitalização, entendeu ser lícita ante a previsão contratual expressa. Em relação às tarifas e ao seguro, o magistrado sentenciante verificou a comprovação da prestação dos serviços e a livre adesão da consumidora, mantendo hígidas as cláusulas contratuais.

Irresignada, a apelante reitera, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do julgado para limitar os juros remuneratórios, excluir a capitalização diária por ausência de clareza e determinar a devolução das tarifas por configurarem vantagem excessiva da instituição financeira. Sustenta que o seguro prestamista configura venda casada, ferindo a liberdade de escolha do consumidor.

R
equer que o presente recurso de

apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para

reformar a sentença recorrida,
reconhencendo
a total procedência da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando os indícios de litigância abusiva e a plena validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, que seguiu os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.
(id. 341663351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Miriam Rodrigues dos Reis em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação revisional de contrato de
financiamento de veículo ajuizada contra o Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso. Inexistindo preliminares pendentes de análise ou nulidades processuais a serem declaradas de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

Dos Juros Remuneratórios

A apelante pugna pela limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Todavia, tal tese encontra-se superada há longa data pela jurisprudência pátria. Conforme a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. O Supremo Tribunal Federal também consolidou esse entendimento por meio da Súmula Vinculante no 7, ao dispor que a norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais, dependia de regulamentação.

A análise de eventual abusividade deve ser pautada pelo Tema Repetitivo 24 do STJ (REsp 1.061.530/RS), o qual estabelece que a revisão da taxa de juros só é cabível quando demonstrada a sua exorbitância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período. No caso em tela, o contrato prevê juros de 1,75% ao mês e 23,20% ao ano. Consultando as séries históricas do Banco Central para o mês da contratação (junho de 2024), a taxa média para aquisição de veículos por pessoas físicas situava-se em torno de 1,91% ao mês. Portanto, os juros contratados são, inclusive, inferiores à média de mercado, não havendo qualquer lastro jurídico para a intervenção judicial neste ponto.

Da Capitalização de Juros

Quanto à capitalização de juros, a apelante sustenta a sua ilegalidade sob o argumento de falta de informação clara. Ocorre que o contrato em análise é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, cujo artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, permite expressamente a pactuação de juros capitalizados. Ademais, as Súmulas 539 e 541 do STJ
autorizam a capitalização em periodicidade inferior à anual, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a contratação expressa.

No instrumento contratual anexado, consta de forma destacada no item G
(id. 178508008;
pg
03 – autos originários)
a taxa mensal e anual, sendo esta nitidamente superior ao duodécuplo daquela. Mais do que isso, há cláusula textual explícita prevendo a capitalização diária de juros. Considerando que o ordenamento jurídico permite tal periodicidade em contratos bancários e que houve transparência na fase pré-contratual, deve ser mantida a sentença que reconheceu a licitude da incidência de juros capitalizados.

Das Tarifas Administrativas e do Seguro Prestamista

A controvérsia sobre as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato foi pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP). A validade dessas cobranças está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva. No caso vertente, o banco apelado instruiu os autos com o laudo de vistoria técnica do veículo, o que comprova o serviço de avaliação. Quanto ao registro do contrato, a anotação do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo junto ao órgão de trânsito (Detran) constitui prova suficiente do serviço prestado, justificando o ressarcimento das despesas.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO - TEMA 958/STJ - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
1 - Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas relativas aos juros remuneratórios e às tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, bem como de recálculo do contrato e repetição do indébito. O autor
sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada em 1,48% ao mês e a ilegalidade das tarifas de R$ 475,00 e R$ 316,00, respectivamente, requerendo a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada apresenta abusividade apta a autorizar a revisão judicial; (
ii
) estabelecer se as tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato foram cobradas de forma legítima, à luz do Tema 958/STJ; e (
iii
) determinar se são devidos o recálculo do contrato e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3 - A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e nos termos do art. 51, § 1o, do CDC. 4 - A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ. 5 - A taxa pactuada de 1,48% ao mês mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações análogas à época da contratação, e o apelante não comprova discrepância substancial que autorize a intervenção judicial. 6 - O Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP) admite a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva no caso concreto. 7 - A tarifa de avaliação do bem encontra previsão contratual expressa e é comprovada por termo de vistoria juntado aos autos, o que demonstra a efetiva prestação do serviço. 8 - A tarifa de registro de contrato também decorre de pactuação expressa e se materializa na anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência indispensável para conferir publicidade e eficácia à garantia, não se evidenciando desproporcionalidade no valor cobrado. 9 - Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos questionados, não há fundamento para o recálculo do contrato nem para a repetição do indébito, que pressupõe
cobrança indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não bastando a mera alegação de taxa elevada. 2 - É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando houver pactuação expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ. 3 - A repetição do indébito exige a demonstração de cobrança indevida, inexistente quando reconhecida a legalidade dos encargos contratuais. 4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

(N.U 1034956-36.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

No que tange ao seguro prestamista, o Tema Repetitivo 972 do STJ veda que o consumidor seja compelido a contratar seguro exclusivamente com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que configuraria venda casada. Contudo, a análise dos autos revela que a adesão ao seguro ocorreu por meio de proposta individualizada e assinada, em documento apartado da Cédula de Crédito Bancário. Não há prova de que a autora foi impedida de contratar seguro com outra empresa ou de que o financiamento foi condicionado a essa adesão. Trata-se de facultatividade exercida pela consumidora para garantir a quitação da dívida em eventos fortuitos, não se vislumbrando abusividade na rubrica.

Conclui-se, após a análise sistemática das provas e da legislação de regência, que o contrato entabulado respeita os limites da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. Os encargos remuneratórios são módicos frente ao mercado, a capitalização é permitida por lei e devidamente informada, e as tarifas correspondem a despesas operacionais comprovadas. A pretensão revisional baseada em fórmulas genéricas de "Método Gauss" ou juros simples não encontra amparo no sistema financeiro nacional vigente, que adota o Sistema Francês de Amortização como padrão de mercado legítimo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo a
r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026